Tribunal: TJPA
Processo: 0801707-37.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801707-37.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CAMILLA LIRA FARIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORA - OMISSÃO E/OU DEMORA INJUSTIFICADA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 99 DA LEI Nº 5.810/94.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

A autoridade pública, no exercício da atividade administrativa, tem o dever de manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido formulado pelo servidor, como corolário do princípio da eficiência, assim como dos princípios da razoável duração do processo, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública, ou seja, passados mais de 03 (três) meses do protocolo, o pedido sequer fora analisado, o que se mostra letárgico e despropositado, violando claramente o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94 que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decisão de requerimentos de solicitação de licença prêmio.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
CAMILLA LIRA FARIAS LIMA
, por intermédio de patrono particular, contra omissão da
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, em analisar o pleito administrativo da impetrante para sobre o gozo de licença prêmio.

Aduz que a impetrante requereu o gozo da licença prêmio referente ao período aquisitivo que vai de 2012 a 2015 em 04/01/2022, sugerindo que o período de gozo ocorresse de 08/03/2022 a 08/05/2022. Ocorre que, ultrapassados mais de 30 (trinta) dias do pedido de licença, a impetrante não obteve manifestação expressa do Poder Público quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido.

Assevera que no que tange a demonstração de seu direito líquido e certo, denota-se dos documentos acostados que a impetrante é servidora pública estadual desde janeiro de 2012, logo, amparada pelo Regime único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), que dispõe em seu art. 98 que: “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens. ” e no parágrafo único do seu artigo 99 que: “Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença” o que deixa configurado o
fumus boni iuris
.

Afirma que quanto ao
periculum in mora
, é cristalino estar presente, pois a impetrante já possui, no mínimo, três licenças acumuladas e sem perspectiva de usufrui-las, visto que, até o momento, a administração pública não se posicionou quanto ao direito de gozo da licença adquirida no período de 2012 a 2015. Ressalta, nesse ponto, que acumulou a licença visando usufruí-la durante o exercício da maternidade, já que é mãe de um bebê de apenas 5 meses e esperava utilizar-se do período que vai de 08/03/2022 a 08/05/2022 para ficar com seu filho, sobretudo na época em que se inicia a introdução alimentar do bebê.

Por fim, requer, liminarmente, que seja declarado que é permitido à impetrante iniciar o gozo de sua licença de 08/03/2022 a 08/05/2022, conforme requerido administrativamente. Requer ainda, as benesses da justiça gratuita.

A liminar foi indeferida, conforme Id. 8212028.

A Impetrante interpôs Agravo Interno requerendo a reconsideração da decisão através da utilização do juízo de retratação (Id. 8337735).

O Estado do Pará apresentou Defesa (Id. 8916898) sustentando, em resumo, que a concessão da vantagem vindicada no
mandamus
é feita a critério da Administração, que deve sempre prestigiar o princípio da continuidade de serviço
público, in casu, o atendimento aos alunos. Aponta que em decorrência do Princípio da Separação dos Poderes, o controle judicial sobre os atos discricionários se resume à legalidade, sob pena de o Judiciário substituir a Administração em atos de sua estrita competência.

Ao final, requer o Estado do Pará a esse MM. Juízo que receba a presente contestação, com a sua juntada aos autos, para DENEGAR A SEGURANÇA, pela ausência de amparo legal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo seu não conhecimento e no mérito, o desprovimento (Id. 9488999).

O Agravo Interno foi conhecido, porém negado provimento para manter a decisão atacada (Id. 10400028).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e concessão parcial da segurança. (Id. 11042320).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Ademais, a constituição Federal em seu art. 37, proclama o princípio da legalidade como fundamento de todo ato da Administração Pública. "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos Princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade...".

O princípio da legalidade preconiza a total subsunção dos atos da Administração Pública à norma jurídica. Insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, este princípio consagra a ideia de que a Administração Pública só poderá ser exercida na conformidade dos limites da lei.

Isto significa que ao administrador público é defeso praticar atos com autonomia de vontade ou em busca de interesses próprios, estranhos à finalidade estabelecida no ordenamento jurídico. O fim gravado na lei é, então, o limite posto ao poder do administrador.

Assim, quando este age em desconformidade com as prescrições jurídicas pratica abuso de poder, e os atos emanados por esta autoridade com tal vício são repudiados pelo Direito e, portanto, considerados inválidos.

Desse modo, urge passarmos à análise dos fundamentos fático-jurídicos do pedido de segurança, ora pleiteado.

Pois bem.

In casu
, a impetrante aduz que requereu o gozo da licença prêmio referente ao período aquisitivo de 2012 a 2015 em 04/01/2022, sugerindo que o período de gozo ocorresse de 08/03/2022 a 08/05/2022. Ocorre que, ultrapassados mais de 30 (trinta) dias do pedido de licença, a impetrante não obteve manifestação expressa do Poder Público quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido.

Afirma também que é servidora pública estadual desde janeiro de 2012, e que está amparada pelo Regime único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), que dispõe em seu art. 98 que após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens e no parágrafo único do seu artigo 99 informa que decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença. Senão vejamos:

“Da Licença-Prêmio Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será: I - a requerimento do servidor: a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias; b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro; c) VETADO II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”

Da análise dos artigos supratranscritos, conclui-se ser inquestionável o direito do servidor público estadual à licença-prêmio de 60 dias desde que cumprido o triênio ininterrupto de exercício.

É fato que o referido direito é indiscutível, contudo a data para o gozo de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados.

A concessão do gozo da licença prêmio é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço, de acordo com a Administração Pública. Portanto, o deferimento ou não do gozo da licença mencionada se encontra inserido no âmbito da discricionariedade da Administração Pública.

Segue jurisprudência no assunto:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA.
INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. AMPARO NA LEGALIDADE E

DISCRICIONARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO
. 1 - O pedido de licença-prêmio está sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, a qual poderá analisar a conveniência sobre o tempo oportuno para a sua concessão. 2 - O art. 115 da Lei Estadual 13.909/2001 define o percentual máximo de 3% (três por cento) de usufruto de licença-prêmio aos professores da ativa e, nos autos, restou demonstrado que do total de professores efetivos, mais de 3% (três por cento) encontram-se de licença prêmio, atestando a legalidade do ato, que indeferiu, administrativamente, o pleito da recorrente. 3 - Sem honorários recursais, por se tratar de ação mandamental. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - 02685401520178090000, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.SERVIDORA PÚBLICA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SE PROLONGAR AD ETERNUM.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração.O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal. No 2entanto, a negativa de gozo não se pode dar ad eternum. (TJPR - 5ª C.Cível - RN - 1165720-8 - Palmas - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 11.02.2014) (TJ-PR - REEX: 11657208 PR 1165720-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 11/02/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1296 13/03/2014)

Processo: 0145989-02.2017.8.06.0001 - Recurso Inominado Recorrente: Antonio Martes da Rocha Recorrido: Município de Fortaleza EMENTA: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. RECURSO AUTORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ATIVIDADE. LICENÇA PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
GOZO DENTRO DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO O SERVIDOR AINDA ESTIVER EM ATIVIDADE.
PRECEDENTES DA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso inominado interposto, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Relator. (Local e data da assinatura digital) ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES Juiz de Direito Relator (TJ-CE - RI: 01459890220178060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/02/2020, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 21/02/2020)

Ressalto que a discricionariedade atribuída a administração pública, não a isenta de justificar sua decisão, portanto, o indeferimento deve ser efetivamente justificado, o que não ocorreu no presente caso, pois a Administração Pública deixou de apresentar resposta ao pedido de licença prêmio, ou seja, por negligência e arbitrariedade, a autoridade coatora está causando prejuízo ao impetrante, vez que permanece a todo o tempo inerte quanto ao referido pedido administrativo de concessão da licença prêmio formulado pela impetrante.

Todavia, é inescapável informar, que todo servidor público tem direito a requerer/peticionar junto à administração pública, visando proteger suas garantias funcionais, e o silêncio da administração ofende o que preceitua os 98 e 99 da Lei nº 5.810/94, devendo o pedido de reconsideração de que trata este artigo, deverão ser decididos dentro de 30 (trinta) dias no máximo.

Destaco que a demora na análise de requerimentos administrativos não pode gerar ônus ao impetrante. Assim, no presente caso, faz jus a parte Impetrante pelo direito a licença prêmio,
conforme preceitua o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94
.

Nesse sentido destaco a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORA - OMISSÃO E/OU DEMORA INJUSTIFICADA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENCA RATIFICADA. A autoridade pública, no exercício da atividade administrativa, tem o dever de manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido formulado pelo servidor, como corolário do princípio da eficiência, assim como dos princípios da razoável duração do processo, da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública. (ReeNec 5741/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2013, Publicado no DJE 11/12/2013) (TJ-MT - REEX: 00106959220098110041 5741/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2013)

A demora na análise do procedimento administrativo do impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

Ou seja, passados mais de 03 (três) meses do protocolo, o pedido sequer fora analisado, o que se mostra letárgico e despropositado, violando claramente o parágrafo único do art. 99 da Lei nº Lei nº 5.810/94 que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para decisão de requerimentos de solicitação de licença prêmio.

Nesse sentido destaco a doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (in Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris, 2007, p. 24), anota o seguinte:

“Vale a pena observar, entretanto, que o princípio da eficiência não alcança apenas os serviços públicos prestados diretamente à coletividade. Ao contrário, deve ser observado também em relação aos serviços administrativos internos das pessoas federativas e das pessoas a elas vinculadas.”

O art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, no sentido de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, tem por conteúdo o princípio da eficiência. Logo, o princípio constitucional da razoável duração do processo deve ser conjugado com o princípio da eficiência na prática administrativa, de modo que não cabe à autoridade pública omitir-se ou impor a impetrante desarrazoada espera por uma resposta certa e definitiva a pedido regularmente formulado.

Presente, portanto, violação a direito líquido e certo, pois a análise do pedido administrativo em prazo razoável é corolário do princípio da eficiência, assim como da moralidade e da razoabilidade da Administração Pública.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2022